Tribunal: TJBA
Processo: 8020194-43.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8020194-43.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GILMAR SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADO NO ART. 121, §2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL), IV (IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DO OFENDIDO), DO CÓDIGO PENAL. O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DEVE SER MELHOR ANALISADO, EM MOMENTO OPORTUNO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consta nos autos que no dia 06/10/2021, em via pública, as margens da BR 101, km 882, próximo ao IFBaiano, da cidade de Teixeira de Freitas/BA, o réu utilizando-se de uma faca desferiu diversos golpes em seu irmão de apenas 09 (nove) anos de idade à época, provocando lesões que foram a causa da morte, conforme laudo de exame de necropsia. II. Recorrente pronunciado em 04/08/2023 pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Teixeira de Freitas, como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso I, III e IV, do Código Penal, para que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. III. Razões de Recurso. O recorrente, pugna, preliminarmente, pela exclusão das peças produzidas no inquérito policial. No mérito, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e meio cruel. IV. Preliminar rejeitada. O inquérito policial possui valor probatório relativo, vez que os elementos de informação que ali são colhidos devem ser ratificados em Juízo, quando poderão ser submetidos ao crivo do contraditório. Apenas excepcionalmente, as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas podem, sozinhas, sustentar uma sentença condenatória. V. Impossibilidade de afastamento das qualificadoras. É cediço que essas somente devem ser afastadas quando improcedente e de todo descabida. No presente caso, não cuidou a Defesa de provar o descabimento, pois os autos demonstram a caracterização daquelas previstas nos incisos I, III e IV, §2º, do art. 121, do Código Penal. VI. As qualificadoras, mesmo quando duvidosas, devem ser incluídas na pronúncia, para que sobre elas se manifeste e decida o Júri, juiz natural dos crimes contra a vida (precedentes do STJ). VII. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso. VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito, improvido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8020194-43.2021.805.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, sendo recorrente Gilmar Silva de Almeida e recorrido Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, na forma das razões constantes do voto do Relator. Salvador, . A01-BM